Tribunal: CARF
Processo: 10120.720077/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720077/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIA CONCEICAO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. ANISTIADO
POLÍTICO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Restando reconhecido por decisão judicial transitada em julgado a natureza
indenizatória dos benefícios de pensão de anistiado político falecido recebidos
pela contribuinte, se faz reconhecer a isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos, importando no afastamento da autuação por
inocorrência de omissão de rendimentos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720077/2011-58
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720077/2011-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/95):
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 70/73, cujo resultado de sem saldo de imposto a pagar ou a restituir.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA IRPF/2009,
apresentada pelo contribuinte à RFB, fls. 26/33, cujo resultado foi de imposto a restituir
no valor de R$43.949,45. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl.
71 foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
154.778,75, referente à diferença entre o declarado e o informado via Dirf pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), após indeferimento de sua SRL - fl.
77, apresentou, por meio de seu procurado nomeado conforme instrumento de fls.
58/63, a impugnação de fls. 2/3, instruída com os elementos de fls. 10/24. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que:
"...via medida - NÃO FORMALIZAR PROCESSO - em 19 de outubro do
corrente, encaminhou a esse Órgão Federal documentos explicativos que fazem
jus ao seu pedido, vem, respeitosamente, por seu procurador abaixo assinado,
juntando os documentos necessários para o devido esclarecimento do seu pleito,
requerer a V. Sa. nova análise do pedido e seu deferimento, porquanto trata-se
de uma decisão judicial (mandado de segurança no 16951 - 5/101 -
200802639679), obedecidos os trâmites legais que a favoreceu com efeito
retroativo, fulcrada em lei (Lei 10552/02, seguida da aplicabilidade dada a ela
pelo decreto no 4897, de 25/11/2003), entendendo não caber numa simples
decisão administrativa desse Órgão o poder de negar a requerente os benefícios
de uma lei plenamente em vigor e aplicada com a cumplicidade do Ministério
Público pelos Tribunais."
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SRL.
A SRL constitui um procedimento sumário destinado a retificar os lançamentos à vista
de documentos e fatos apresentados pelo contribuinte. Não há cerceamento do direito à
defesa no fato de o indeferimento da SRL carecer de fundamentação ou deixar de
abordar todos os argumentos levantados pela defesa.
ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO IRPF. PESSOALIDADE
A isenção concedida a anistiado político é uma condição pessoal e não se transfere a
outro beneficiário, ainda que seu pensionista.
Cientificada da decisão em 08/04/2015 (fls. 99), a contribuinte por procuradores
habilitados interpôs, em 06/05/2015, recurso voluntário (fls. 106/112), sustentando, em apertada
síntese, possuir decisão judicial transitada em julgado lhe concedendo a isenção do imposto de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720077/2011-58

renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensão recebidos de seu
companheiro e anistiado político falecido, Geraldo Bonfim de Freitas, trazendo aos autos a
certidão de trânsito em julgado da ação mandamental por ela impetrada. Alega também, que em
casos absolutamente semelhantes e patrocinados pelo mesmo patrono, a RFB concedeu a
devolução do importo de renda tal como pretendido no presente feito. Requer, ao final, a
anulação da autuação com a consequente devolução do imposto de renda a que faz jus, bem
como a preferência na tramitação processual, ao teor do art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 113/118.
Em 25/05/2015, atendendo a intimação fiscal peticionou regularizando a
representação processual, trazendo aos autos os documentos de identificação da procuradora da
contribuinte e do patrono que subscreveu a peça recursal (fls. 123/126).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da isenção tributária aos anistiados
políticos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 154.778,75, decorrente da revisão da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, sobretudo por possuir decisão judicial reconhecendo o seu direito à isenção tributária,
por tratar-se os aludidos rendimentos de proventos de pensão recebidos de seu companheiro,
anistiado político falecido.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com certidão de trânsito e termo de remessa expedido pelo STJ, extraído do REsp
1.195.017/GO, expedida em 15/10/2010, interposto no MS no 16951-5/101, impetrado pela
contribuinte contra o Estado de Goiás (fls. 118).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720077/2011-58

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo à análise dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 59/65):
Com relação à infração lançada, omissão de rendimentos recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás a contribuinte sustenta em sua impugnação que os
rendimentos auferidos, provenientes de pensão deixada por seu falecido
companheiro, anistiado político, são isentos e que está anexando cópia da ação
movida na Justiça relativa aos fatos alegados.
Compulsando aos autos, verifica-se que às fls. 7/51 foram juntadas cópias de
documentos referentes a uma ação ordinária distribuída em 12/06/2008, no Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás. Nesta ação, Maria Conceição de Jesus pretende obter
decisão onde seja determinado que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se
abstenha de descontar ou reter o imposto de renda, bem como a contribuição
previdenciária, sobre a pensão auferida, deixada pelo anistiado político Geraldo
Bonfim de Freitas.
De acordo com a documentação constante dos autos, verifica-se que em 12/08/2009 foi
concedida Medida Liminar determinando que o Estado de Goiás se abstivesse de
descontar/reter na fonte o imposto de renda e a contribuição previdenciária
incidentes sobre a pensão da autora Maria Conceição de Jesus, até ulterior
deliberação. Foi tentado no site do TJGO informações sobre o andamento do processo,
no entanto, não houve êxito na consulta realizada.
Nestes autos não consta nenhum documento demonstrando que a Fazenda Pública
foi intimada pelo Poder Judiciário de qualquer decisão proferida nos autos do
processo movido pela contribuinte contra o Estado de Goiás.
Acrescente-se que a contribuinte não comprovou a propositura contra a Fazenda
Nacional de ação judicial seja em relação à retenção do imposto de renda, ao
desconto da contribuição previdenciária, seja quanto à isenção dos rendimentos
auferidos.
Segundo dispõe o Parecer Normativo COSIT no 7, de 22/08/2014, da RFB, a
propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda Nacional, importa
renúncia às instâncias administrativas:
“a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto...”
Mencione-se que, de acordo com o § 2o do art. 301 do Código de Processo Civil (Lei no
5.869/1973), uma ação é idêntica à outra quando têm as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.
Assim, concluo que não há concomitância de ações e que não houve renúncia à
instância administrativa, sendo cabível a este órgão de julgamento apreciar as
alegações e documentos acostados.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720077/2011-58

Como já mencionado, o litígio no presente processo administrativo decorre do fato de a
fiscalização tributária ter verificado a ocorrência de omissão de rendimentos em sua
DAA/2009 (ano calendário 2008).
No tocante à isenção de anistiado político, cabe dizer que essa isenção é pessoal por
expressa disposição legal. A Lei no 10.559/2002, ao regulamentar o art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado
Político, garantiu a este, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada e
também estabeleceu que os valores pagos a título de indenização ao anistiado político
são isentos do imposto de renda
(...)
O Decreto no 4.897/2003, ao regulamentar o parágrafo único do art. 9o da Lei no
10.559/2002, estabeleceu que a isenção do imposto de renda alcança as indenizações
pagas aos anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da Lei no
10.559/2002:
Art. 1 Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos
do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos
do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.
De acordo com a legislação acima transcrita, apenas as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza percebidos pelos já anistiados políticos, civis ou
militares, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto sobre a renda.
Acrescente-se que tal condição concedida aos anistiados diz respeito a uma isenção, e
dessa forma, regulada pelo art. 111, inciso II do Código Tributário Nacional (CTN, Lei
no 5.172/1966) onde está expresso que sua interpretação é literal.
(...)
Assim, falta à contribuinte a condição pessoal de anistiada política, não podendo o
benefício de isenção do imposto de renda concedido aos anistiados ser-lhe
estendido.
De acordo com pesquisas efetuadas no Sistema On-line da RFB "Dirf" a fonte pagadora
da contribuinte parou de reter o IRRF em outubro de 2009, mas em função de laudo
médico oficial que diagnosticou ser ela portadora de moléstia grave, a partir dessa data.
Quanto a entendimentos jurisprudenciais invocados, destaque-se que não foram trazidas
à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este Colegiado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A certidão de trânsito em julgado carreada (fls. 118), é contundente em
demonstrar que o MS no 16951-5/101, impetrado pela Recorrente pugnando pela não incidência
tributária sobre os rendimentos de pensão por ela recebidos de seu companheiro, anistiado
político falecido, Geraldo Bonfim de Freitas, transitou em julgado em 15/10/2010.
No que tange ao curso processual da ação mandamental impetrada, vale
transcrever excertos do relatório e do voto da última decisão proferida no julgamento do AgRg
no REsp no 1.195,017-GO (2010/0090300-7), obtido em consulta ao site do STJ
(processo.stj.jus.br), cujo acórdão foi publicado no DJe de 08/09/2010:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.195.017 - GO (2010/0090300-7)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720077/2011-58

RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS
PROCURADOR: ALESSANDRA BAIOCCHI VIEIRA NASCIMENTO E OUTRO(S)
AGRAVADO: MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS
ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DUARTE DE PAULA E OUTRO(S)
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ANISTIA
POLÍTICA - LEI N. 6.683/1979 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO - ART. 1o, § 1o, DO DECRETO N. 4.897/2002 -
PRECEDENTES DO STJ - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária não incidem sobre os proventos de
aposentadoria e de pensão de anistiados políticos, nos termos da Lei n. 10.559/2002, em
face da natureza indenizatória.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A
Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e
Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2010 (Data do Julgamento)
(...)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator)
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra decisão
monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial com o objetivo de
reformar acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
"AÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ANISTIADO
POLÍTICO.
MAGISTRADO APOSENTADO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Após a edição da lei estadual n. 16.272/2008, de 30/05/2008, que reorganizou a
estrutura administrativa do Estado, transferindo a gestão do regime próprio de
previdência para a Secretaria da Fazenda, configura-se a ilegitimidade passiva do
IPASGO para configurar no mandamus como litisconsorte passivo necessário, devendo
o Secretário da Fazenda integrar a lide nessa condição.
2. O anistiado político possui o direito líquido e certo à isenção ao imposto de renda e à
contribuição previdenciária, nos termos da Lei 10.559/2002 e Decreto n. 4.897/79.
Jurisprudência consolidada no STJ e nesta Corte. SEGURANÇA CONCEDIDA" (fl.
133e).
A decisão agravada está assim ementada:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ANISTIA POLÍTICA - LEI N. 6.683/1979 - IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ISENÇÃO - ART. 1o, § 1o, DO DECRETO
N. 4.897/2002 - PRECEDENTES DO STJ - DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
COMPROVAÇÃO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO."
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720077/2011-58

Em suas razões, aduz o Estado de Goiás que "não se nega que os anistiados políticos
gozam de isenção de imposto de renda e contribuições previdenciárias quando da
percepção de benefício, entretanto, no caso dos autos, o anistiado retornou a condição
de magistrado e, por consequência, com a sua morte, a pensão recebida pela recorrida
não se reveste de caráter indenizatório decorrente da lei de anistia. Desse modo,
não há falar que a situação da percepção dos benefícios do falecido magistrado se
molde à incidência do disposto na Lei de Anistia."
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O agravo regimental não merece prosperar.
De plano, verifica-se que o entendimento adotado pelo aresto recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Imposto de Renda
e a Contribuição Previdenciária não incidem sobre os proventos de aposentadoria
e de pensão de anistiados políticos, nos termos da Lei n. 10.559/2002.
Seguem os arestos do STJ:
(...)
Ante o exposto, e em vista de que a agravante não trouxe qualquer argumento que
pudesse infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo regimental.
(...)
Destarte, indene de dúvida que a Recorrente obteve decisão judicial favorável e já
transitada em julgado (fls. 118), que contou inclusive com o crivo do STJ, determinando à fonte
pagadora Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que se abstenha de efetuar o desconto do
imposto de renda sobre os proventos de pensão por ela recebidos, sendo o decisum, ao meu
sentir, suficiente para afastar a tributação e permitir a contribuinte usufruir do benefício fiscal
obtido, não se mostrando razoável lhe impor socorrer-se ao judiciário visando obter novo
provimento judicial, no sentido de compelir a Fazenda Nacional a cumprir a decisão
mandamental proferida (fls. 30/51) para ver assegurado o direito à isenção fiscal já reconhecido.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no
conjunto probatório produzido, com especial destaque para norma individual e concreta
transitada em julgado proferida na ação mandamental impetrada – diga-se de passagem,
sendo certo que em casos semelhantes e conduzidos pelo mesmo patrono da Recorrente, a
própria RFB ratificou as condutas acolá adotadas, conforme, aliás, consignado na peça recursal –
me convenço da correção da conduta adotada pela Recorrente, restando indevida a tributação dos
rendimentos em litígio, razão pela qual afasto o lançamento e torno insubsistente o crédito
tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720077/2011-58

Fl. 138
DF CARF MF
Original